Tribunal: TJMT
Processo: 8058631-19.2017.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8058631-19.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), SAAMA SILVA DE JESUS - CPF: 052.954.341-92 (RECORRIDO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

CRÉDITO EXTRACONCURSAL CONSOLIDADO ANTES DE 30/09/2020 – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SOLICITANDO PAGAMENTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÕES DOS AVISOS TJ/RJ Nº 78/2020 E Nº 79/2020 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 135427447), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e rejeitou os embargos à execução.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Crédito Extraconcursal constituído antes de 30/09/2020;

2) Impossibilidade da prática de atos constritivos: necessidade de garantir o cumprimento do plano aprovado;

3) Necessidade de desbloqueio dos valores;

4) Suspensão da execução por 02 anos – art. 61 da Lei nº 11.101/2005.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 135430306).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, uma vez que a recorrente é empresa em recuperação judicial, a recorrida requereu em fase de cumprimento de sentença a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade de pagamento, nos termos do Aviso TJ/RJ nº 37/2018.

Posteriormente, a recorrida se manifestou no feito, informando que diante da nova decisão nos autos da Recuperação Judicial (Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001), após o dia 30/09/2020 deverá o juízo de origem intimar a empresa recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial.

O Juiz singular determinou o bloqueio online via SISBACENJUD (id. 135427436).

Após bloqueio dos valores, a recorrente opôs embargos à execução alegando a impossibilidade de atos de constrição contra o patrimônio de empresas em recuperação judicial, sustentando a necessidade de cumprimento do plano de recuperação aprovado.

O MM. Juiz monocrático homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e rejeitou os embargos à execução, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

“(...) Pois bem. Em analise ao Aviso TJ nº 78/2020 encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restou informada nova orientação:

“III- Dos créditos extraconcursais - práticas válidas a partir de 30/09/2020, deverá o
Juízo de origem intimar as Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial
.

IV- Do procedimento do Juízo da Execução na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1. Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Somente para créditos extraconcursais até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deverá ser determinada a
penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo, especificamente criada para este fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial
.” (grifo nosso)

Assim, resta reconhecida a improcedência dos embargos à execução, vez que a penhora online ocorreu conforme o previsto em recuperação judicial em tramite no processo judicial de nº 0203711-65.2016.8.19.0001. (...)”

Em sede recursal, a recorrente alega que para os créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença se iniciou antes do dia
30/09/2020
, permanece a necessidade da expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação Judicial.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a decisão recorrida merece reparo.

Com efeito, convém destacar que o crédito executado nos autos é extraconcursal, vez que a inscrição indevida se deu em
14/10/2016
, após do pedido de recuperação judicial formulado em
20/06/2016
.

Em analise ao Aviso TJ nº 78/2020 encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foram informadas novas orientações com relação aos créditos extraconcursais, quais sejam:

“(...) III- Dos créditos extraconcursais -
práticas válidas a partir de 30/09/2020, deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos
, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial.

IV- Do procedimento do Juízo da Execução
na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1. Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais): Somente para créditos extraconcursais
até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deverá ser determinada a penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo
, especificamente criada para este fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial.” (grifei)

Além disso, o Aviso TJ/RJ nº 79/2020 sanou algumas dúvidas surgidas após a edição do Aviso nº 78/2020, esclarecendo que essas novas diretrizes somente serão aplicadas para créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença se iniciarem a partir de 30/09/2020:

I - As novas diretrizes adotadas
só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020
, ou seja, aqueles em que
o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020
, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas.

II - Para os créditos extraconcursais consolidados antes do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento de sentença/execução se iniciaram antes do dia 30/09/2020, permanece a necessidade da expedição de Ofício solicitando pagamento ao Juízo Recuperacional, na forma do Aviso TJ nº 37/2018
. (grifei)

Dessa forma, infere-se que o cumprimento de sentença neste processo teve início em data anterior a
30/09/2020
, sendo necessária a expedição de oficio solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação Judicial, na forma do Aviso TJ nº 37/2018 (AVISO TJ nº 79/2020).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ORDEM DE PAGAMENTO ALTERADA -
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR A 30/09/202O
- CRÉDITO EXTRACONCURSAL -
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A nova regra de pagamento, aplica-se somente nos casos de crédito extraconcursal até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo cumprimento de sentença tenha iniciado a partir de 30/09/2020, sendo a recorrida intimada para efetuar o pagamento voluntário da condenação, conforme novas diretrizes contidas no aviso TJ nº 78/2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

2- In casu, o pedido de cumprimento de sentença foi formulado antes da referida data, portanto, o pagamento deve ser realizado pelo juízo da recuperação.

3- O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

4- Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

5- Recurso conhecido e provido.

(N.U 8070016-27.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA COMUNICAR A NECESSIDADE DE PAGAMENTODO CRÉDITO EXECUTADO, NA FORMA DO INCISO II, DO AVISO TJ 79/2020. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1.

Nos autos do processo originário, figura como devedora a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A., que integra o “Grupo OI”, que, por sua vez, encontra-se sob recuperação judicial, sendo certo que o crédito perseguido é crédito de modalidade extraconcursal, uma vez que o fato gerador ocorreu após 20/06/2016 (data do pedido de recuperação, na forma do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005).

2.

Na hipótese, sustenta o Agravante, exequente, que o cumprimento de sentença deve prosseguir no próprio Juízo de origem, nos termos da decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial da empresa Agravada, processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso perante o Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial, bem como discorda do valor exequendo indicado pelo Juízo a quo na decisão agravada.

3.

Execução que foi deflagrada antes de 30/09/2020, sendo, portanto, a exata hipótese prevista no inciso II do Aviso 79/2020, de forma que correta a determinação de expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade de pagamento do crédito executado, nos termos dos Avisos nº 79/2020 e 37/2018.

4.

Cálculos que estão de acordo com a planilha de cálculo de débitos judiciais, anexada às fls. 590dos autos originários pelo juízo a quo.

5.

RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJRJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 001745711.2021.8.19.0000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Relator: Werson Rêgo, Julgado em: 12-05-2021).

Assim sendo, no presente feito, não é possível quaisquer atos de constrição, devendo ser afastada a penhora realizada nos autos (id. 135427442).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para determinar a expedição de oficio solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação Judicial, na forma do Aviso TJ nº 37/2018
, bem como,
o desbloqueio do valor penhorado, expedindo-se alvará em favor da recorrente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022